Tribunal: TJMT
Processo: 0037128-26.2015.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037128-26.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TOTVS S.A. - CNPJ: 53.113.791/0001-22 (APELADO), CATARINA BEZERRA ALVES - CPF: 069.144.854-02 (ADVOGADO), LIBRENORTE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 16.523.852/0001-01 (APELANTE), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), HELENA MARIA SCUR HENZ - CPF: 235.831.500-15 (ADVOGADO), CLAUDIO MELO DA SILVA - CPF: 023.708.896-75 (ADVOGADO), LEANDRO NAGLIATE BATISTA - CPF: 180.885.808-54 (ADVOGADO), CLAUDIO MELO DA SILVA - CPF: 023.708.896-75 (ADVOGADO), LEANDRO NAGLIATE BATISTA - CPF: 180.885.808-54 (ADVOGADO), LIBRENORTE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 16.523.852/0001-01 (APELADO), CATARINA BEZERRA ALVES - CPF: 069.144.854-02 (ADVOGADO), TOTVS S.A. - CNPJ: 53.113.791/0001-22 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

0037128-26.2015.8.11.0041 -

interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Capital.

Embargante:
Librenorte Implementos Rodoviários Ltda.

Embargada:
Totvs S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA –
honorários RECURSAL – art. 85, §§1º e 11, cpc – MAJORAÇÃO
– VÍCIO SANADO –RECURSO ACOLHIDO.

Ocorrendo omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela
Librenorte Implementos Rodoviários Ltda.,
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante alega que o v. acórdão foi omisso ao não majorar os honorários advocatícios fixados na r. sentença, ante ao desprovimento do recurso da embargada, nos termos do art. 85, §§1º e 11, do CPC/15.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante assevera a ocorrência de omissão no v. acórdão, alegando que não houve a majoração dos honorários advocatícios, ante ao desprovimento do recurso aviado pela embargada.

Com razão. Em relação ao ônus da sucumbência, decidiu o juízo de origem:
“
Ante a sucumbência recíproca, condeno, solidariamente, as partes, ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando cada uma responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono, que fixo R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.
”. (id.
224270189
).

No caso, pleiteia a embargante a chamada sucumbência recursal, ensejando a condenação em honorários advocatícios, com previsão no art. 85, §§1º e 11, do CPC.

Assim, seguindo a orientação doutrinária e jurisprudencial, a aplicação do referido dispositivo possui dupla funcionalidade, devendo inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada e atender a justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO
o embargos de declaração
para sanar a omissão ocorrida no acórdão
, fazendo constar a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, em desfavor da apelante Totvs S.A., ora embargada, para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão do desprovimento do recurso de apelação interposto.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024